Tribunal: TJSP
Processo: 1029502-43.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Preliminares de incompetência do foro estadual e ilegitimidade passiva da instituição financeira não acolhidas – Impugnação ao benefício da gratuidade concedido à autora – Documentos dos autos que comprovam a necessidade - Descumprimento de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Preliminares de incompetência do foro estadual e ilegitimidade passiva da instituição financeira não acolhidas – Impugnação ao benefício da gratuidade concedido à autora – Documentos dos autos que comprovam a necessidade - Descumprimento de cláusulas – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela aluna dos requisitos exigido – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação à autora – Cabimento – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pela autora com a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação à demandante Negativação do nome da autora – Indenização por danos morais cabível – Montante fixado adequadamente – Apelos desprovidos.